Tribunal: TJDFT
Processo: 0723548-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723548-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão de ID: Num. 47845031 - PJe2 proferida nos autos da Execução Fiscal n.o 0766709-24.2021.8.07.0016, que tramita na 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio o Marcelo Carlos de Oliveira Pinho, ao argumento de que apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Sem preparo, ante a isenção legal. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões nos endereços indicados na decisão de ID: Num. 47845031, uma vez que a sociedade empresarial ainda não foi citada. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador